Tribunal: TJBA
Processo: 8032846-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032846-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MELQUIZEDEQUE ENEAS SILVA BISPO

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO NÃO APRECIADA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO NÃO PREVISTO NO ART. 319 DO CPC. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 12ª vara de relações de consumo da comarca de salvador, que, nos autos do procedimento comum nº 8032846-42.2025.8.05.0001, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, i, e 485, i, do cpc, sob alegação de inércia quanto à emenda da inicial. o autor sustenta que apresentou petição de regularização (id 96560871), com juntada de comprovantes de renda, e que a exigência de comprovante de residência em nome próprio não constitui requisito legal da petição inicial, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da parte autora a justificar o indeferimento da petição inicial; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de comprovante de residência em nome próprio como requisito para o regular processamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor apresenta petição de emenda (id 96560871) em atendimento ao despacho que determinou a regularização da inicial, afastando a alegação de inércia consignada na sentença.

O juízo de origem profere sentença sem apreciar a petição intermediária regularmente juntada aos autos, configurando
error in procedendo
e nulidade processual.

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção da inicial e, uma vez apresentada a manifestação, exige sua análise antes do indeferimento.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), da cooperação (art. 6º do CPC) e do contraditório substancial (art. 10 do CPC) vedam a extinção prematura do feito sem exame efetivo das manifestações da parte.

O art. 319 do CPC não exige a apresentação de comprovante de residência em nome próprio como requisito da petição inicial, sendo vedado ao julgador criar condição não prevista em lei, sob pena de ofensa ao art. 5º, xxxv, da CF/1988.

A jurisprudência da segunda câmara cível do TJBA reconhece que a ausência de comprovante de residência em nome próprio não autoriza o indeferimento da inicial, por se tratar de documento não essencial à propositura da demanda.

A causa não se encontra madura para julgamento imediato pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, iii, do CPC, sob pena de supressão de instância, impondo-se O retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8032846-42.2025.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
MELQUIZEDEQUE ENEAS SILVA BISPO,
e, como apelado,
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)